Tribunal: STF
Processo: RHC 249306
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Rics contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 841.385/SC (docs. 69 e 70).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [o] Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação de RENAN RICS pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006). (doc. 38, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A decisão limitou-se a afirmar que “o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior”.



    A Defesa entende, com o devido respeito, que a r. decisão merece reforma imediata.



    Explica-se.



    Destaca-se, a priori, a ausência de supressão de instância, uma vez que, além da matéria ter sido debatida na revisão criminal no TJ/SC (decidiu conhecer da revisão criminal ajuizada e manteve a condenação do recorrente, sem fundamentação idônea), o art. 654, § 2º, do CPP determina que “Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    Desta forma, não conhecer o habeas corpus impetrado contra o acórdão que julgou a revisão criminal de Renan, onde foram explicitadas todas as ilegalidades que permeiam a condenação, sob o fundamento de que esta Corte somente pode revisar seus próprios julgados é ignorar por completo as ilegalidades do caso, que podem ser sanadas inclusive de ofício.



    Veja-se que esta defesa não ajuizou o writ diretamente no STJ, sem antes ajuizar a revisão criminal no TJ/SC a fim de ver discutida a matéria.



    Conforme narrado na inicial do writ, após a instrução processual e apresentação de provas, o Parquet não foi capaz de comprovar, efetivamente, a associação para o tráfico, vindo o recorrente a ser absolvido desta acusação.



    Mesmo assim, foi condenado pelo tipo do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, sendo certo que, somente foi possível a condenação em razão de denúncia anônima.



    [...]



    Vejam, Ilustres Ministros, Renan foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por: a.1) Supostamente, ter viajado para outra cidade com Felipe Lourenço Branco, para adquirir drogas; a.2) Ter sido abordado saindo da residência de Felipe após comprar um celular dele (fato afirmado pelo Recorrente, por Felipe, por Larissa e por Luciana); a.3.) Ter, consigo, pequena quantidade de entorpecente para uso próprio (que não era o mesmo tipo apreendido na casa de Felipe); a.4.) Ter sido encontrada droga (crack) na posse exclusiva de Felipe, na residência dele.



    Considerando o atual entendimento jurisprudencial, bem como ainda, pela teoria da árvore dos frutos envenenados, temos que as provas utilizadas no processo, pela acusação, que viabilizaram a condenação do Recorrente são consideradas ilícitas e devem ser desconsideradas. (doc. 76, pp. 4-5 e 18-19).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso para que seja conhecido e provido o mérito da impetração originária. Não obstante, e caso não seja esse o entendimento encampado por essa C. Corte, os argumentos dispendidos ao longo da impetração justificam a concessão da ordem de ofício, em observância à sólida orientação jurisprudencial exarada pelos Tribunais Superiores. (doc. 76, p. 25).  



    Em 27/11/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 99). Posteriormente, em 16/12/2024 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Revisão criminal transitada em julgado. Pleito de reconhecimento de nulidades no processo originário, de insuficiência probatória para a condenação e de revisão da dosimetria da pena. Writ liminarmente indeferido. Agravo regimental não provido pelo STJ. Habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Matéria não enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instâncias. No mérito, fundadas razões para a busca pessoal que foi realizada após recebimento de denúncia anônima e de realização de campana na casa do corréu. Realização de interrogatório previamente à inquirição de testemunhas. Princípio da especialidade. Ausência de nulidade. Preclusão da matéria que não foi arguida em momento oportuno. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – princípio de pas de nullité sans grief. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelas instâncias de origem. Suposto acesso a conversas de Whatsapp sem autorização judicial. Elementos probatórios suficientes para a condenação. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Precedentes. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassadas as preliminares, pelo seu não provimento. (doc. 100, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por colegiado estadual. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 70, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise das questões relacionadas à condenação do paciente demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II – O “[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal” (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020). III – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.112 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 3. As nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem ser arguidas em tempo hábil, conforme previsão do art. 571 do CPP. Ademais, a parte que alega deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A análise de argumentos relacionados aos fundamentos da condenação exige amplo revolvimento de fatos e provas produzidas nos autos, providência incabível na via estreita do mandamus. 5. Agravo regimental não provido. (HC 240.615 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator